Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 55 DA LEI DISTRITAL 6.637/2020. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CONCURSOS PÚBLICOS, PROCESSOS SELETIVOS E PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO. RESTRIÇÃO QUE CONFLITA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A NORMA CONSTITUCIONAL À QUAL DEVE SUBMISSÃO. COMPATIBILIDADE AFERIDA NO TRANSCURSO DO CERTAME. ETAPA PREVISTA NO EDITAL.
I. Ao obstar a inscrição da pessoa com deficiência em concurso público, processo seletivo ou procedimento de recrutamento “nos casos em que se exija aptidão plena do candidato em razão da função a ser desempenhada”, o artigo 55 da Lei Distrital 6.637/2020 se contrapõe à garantia de acessibilidade a cargos, funções e empregos públicos prevista nos artigos 7o, inciso XXXI, e 37, inciso VII, da Constituição Federal, no artigo 19, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no artigo 27, item 1, alíneas “a”, “b” e “g”, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
II. A deficiência pode eventualmente se revelar incompatível com as atribuições do cargo, da função ou do emprego público, o que, todavia, só pode ser aferido no transcurso do certame depois de constatado, mediante a aplicação de testes ou a realização de exames, que o candidato não atende aos requisitos de investidura.
III. É cabível e apropriada a interpretação do artigo 55 da Lei Distrital 6.637/2020 conforme à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Distrito Federal e à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a fim de que dele se extraia a única inteligência passível de evitar a sua extirpação da ordem jurídica por vício de inconstitucionalidade: pessoa com deficiência não pode ser impedida de participar de concurso público, processo de seleção e procedimento de recrutamento, sem prejuízo de o edital contemplar etapa de avaliação da compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, função ou emprego público.
IV. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte para conferir ao artigo 55 da Lei Distrital 6.637/2020 interpretação conforme à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Distrito Federal e à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.